Tribunal: TJMT
Processo: 0013005-78.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013005-78.2015.8.11.0003
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL
RECORRIDOS: JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75563597) interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67375990):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEIS – RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade passiva para a ação de embargos de terceiro é daquele que deu causa à indevida constrição do bem, indicando-o à penhora, posição não assumida pela parte executada, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor, ou entre este e a ora embargante.
2. O ônus da sucumbência, em caso de resistência, é distribuído não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 0013005-78.2015.8.11.0003, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18/11/2020, p. 25/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 69012498), estes foram rejeitados no acórdão id 71031488.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, proposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0013005-78.2015.8.11.0003, opostos por Jupia de Oliveira Mestre, julgou procedente o pedido inicial, para cancelar a averbação premonitória realizada no imóvel objeto da lide, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC (ID’s 63545508 - Pág. 1/ 63545509 - Pág. 2).
A Recorrente alega violação ao artigo 489, IV do Código de Processo Civil, e da Súmula 303 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o órgão julgador “não aplica a súmula de forma escorreita, pois, aparentemente, entende que só seria aplicável o princípio da causalidade caso o mérito dos Embargos de Terceiro não fosse apreciado, em outras palavras a exigência do Tribunal a quo era que a Exequente, ora Recorrente, que persegue há anos seu crédito, tivesse simplesmente que concordar com o mérito de Embargos de Terceiro de que supostamente adquiriu um imóvel, e não o registrou”.
Argumenta que “é imperioso se destacar que NÃO HOUVE a penhora do bem, mas apenas a anotação premonitória, como reconhecido pelo acórdão, e por tal razão há que se corrigir o julgamento proferido no acórdão pois, há a clara descrição da aplicação do princípio da causalidade mas o Tribunal se furta em sua aplicação”.
Assevera que “o Tribunal a quo, furta-se em analisar que os Executados também dão causa à constrição ao efetuar a permuta de bens com clara intenção de fraudar seus credores, pois ao não fazer o registro da permuta impedem que os credores busquem o bem por eles adquirido, e abrem espaço para que seja ofertado Embargos de Terceiro por quem adquiriu seus bens”.
Recurso tempestivo (id 76636956) e preparado (id 76640498).
Contrarrazões no id 79151954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que a Câmara julgadora não teria analisado “(...) que os Executados também dão causa à constrição ao efetuar a permuta de bens com clara intenção de fraudar seus credores, pois ao não fazer o registro da permuta impedem que os credores busquem o bem por eles adquirido, e abrem espaço para que seja ofertado Embargos de Terceiro por quem adquiriu seus bens”.
No entanto, observa-se que o conteúdo normativo do artigo 489, § 1o, IV, do CPC, não foi abordado pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ainda nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO DE LEI TIDO POR VIOLADO. SÚMULAS 282 E 356/STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERBA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF.
2. Esta Corte tem entendimento de que somente é permitida a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foram observados. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 481/STJ. ENUNCIADO DE SÚMULA. VIOLAÇÃO. SÚMULA N. 518/STJ. PETIÇÃO. EMENDA. CONTEÚDO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282 E 356/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481).
3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518).
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1688862/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021).
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 303 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Ainda que assim não fosse, verifica-se que, nos termos da Súmula 83 do STJ, “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Conforme relatado a parte recorrente assevera que “o Tribunal a quo, furta-se em analisar que os Executados também dão causa à constrição ao efetuar a permuta de bens com clara intenção de fraudar seus credores, pois ao não fazer o registro da permuta impedem que os credores busquem o bem por eles adquirido, e abrem espaço para que seja ofertado Embargos de Terceiro por quem adquiriu seus bens”.
No entanto, constou do aresto recorrido que “(...) ainda que se entendesse que pelo princípio da causalidade e pela aplicação do Verbete Sumular 303 do STJ a apelante não seria o responsável pelas despesas decorrentes da oposição dos embargos, tem-se que ofereceu resistência à pretensão da ora apelada, desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, de modo que não se aplicaria a referida Súmula”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que aplica-se o princípio da sucumbência, mostrando-se viável a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, quando configurada pretensão resistida nos embargos de terceiro, ou seja, quando for contestada a ação pelo credor, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 375 DO STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. INAPLICABILIDADE.
1. ‘O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’. Enunciado n. 375, da Súmula do STJ.
2. Não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade se a parte exequente se manteve opondo à pretensão veiculada nos embargos. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1208907/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à referida questão, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.